Tribunal: TJDFT
Processo: 0009197-66.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009197-66.2007.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Há recurso especial, interposto pelo DF, sobrestado (ID: 45845708). Diga o Distrito Federal sobre os pedidos do exequente de ID: 46962833 (TEMA 1.170). Brasília, 2 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador